Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703381-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que transcorreu o prazo legal para pagamento voluntário (ID 61867794), defiro o pedido de ID 65241433, nos termos do art. 854 do CPC. Segue protocolo do bloqueio judicial, até o limite do crédito exequendo (Id 65241434), por meio do Sistema SISBAJUD. Acaso frutífero, intime-se o executado sobre a indisponibilidade (art. 854, § 3o, do CPC). Ausente manifestação, determino a transferência para conta judicial vinculada a este Juízo da quantia bloqueada, com a conversão do bloqueio em penhora, dispensada a lavratura de termo. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora